Tribunal: TJMT
Processo: 1012097-77.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012097-77.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 283.692.918-99 (APELANTE), CHARLIANE MARIA SILVA - CPF: 950.934.786-87 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO CAVARIANI DE SOUZA - CPF: 380.040.398-63 (APELANTE), ODEIR SOARES DE FREITAS - CPF: 053.583.676-75 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. UNIVERSIDADE SEM REQUISITOS REGULAMENTARES.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que denegou mandado de segurança objetivando compelir universidade pública a realizar revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se universidade pública está obrigada a realizar revalidação de diploma estrangeiro quando não atende aos requisitos estabelecidos pela regulamentação do Ministério da Educação.

III. Razões de decidir

3. A autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição Federal, confere às universidades competência para estabelecer critérios próprios de revalidação, podendo se abster de realizar procedimentos quando não atendem aos requisitos legais.

4. A Portaria n. 1.151/2023 do MEC exige Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 3 para realização de revalidações, requisito não atendido pela instituição que obteve conceito 2.

5. Inexiste direito líquido e certo quando a universidade não possui habilitação regulamentar para o procedimento pretendido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"Universidade pública não está obrigada a realizar revalidação de diploma estrangeiro quando não atende aos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação, especialmente quanto ao Conceito Preliminar de Curso mínimo exigido, preservando-se a autonomia universitária constitucionalmente assegurada".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 207; Lei n. 9.394/96, art. 48, § 2o; Portaria MEC n. 1.151/2023, art. 1o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1009978-46.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.6.2025; TJMT, AI em AC n. 1003702-96.2024.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança. O
writ
objetivava compelir a UNEMAT a instaurar processo de revalidação de diploma de medicina pela via simplificada, conforme previsto na Resolução n. 01/2022 do Conselho Nacional de Educação.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam existir manifesta contradição lógica no ordenamento jurídico que autoriza a instituição a expedir títulos de graduação em medicina, mas impede a revalidação de diplomas da mesma área. Argumentam que a UNEMAT consta na lista da Plataforma Carolina Bori como universidade
revalidadora
e que, conforme a Resolução n. 01/2022 do CNE, as universidades públicas devem instaurar processos de revalidação simplificada a qualquer tempo. Alegam ter direito à tramitação simplificada por apresentarem diploma expedido por curso estrangeiro com múltiplos diplomas já revalidados no Brasil.

Nas contrarrazões, o apelado sustenta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende que a UNEMAT não possui Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3, conforme exigido pela Portaria n. 1.151/2023 do MEC, obtendo conceito 2, razão pela qual não pode realizar revalidações de diplomas estrangeiros.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Ausência de dialeticidade

N
ão prospera a alegação de ausência de dialeticidade recursal. Embora os apelantes tenham reiterado argumentos da inicial, verifica-se que as razões recursais apresentam elementos de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto à interpretação da autonomia universitária e dos requisitos normativos para revalidação.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Mérito

A controvérsia central cinge-se à obrigatoriedade da UNEMAT em realizar revalidação simplificada de diplomas de medicina obtidos no exterior, considerando os limites impostos pela regulamentação vigente.

O artigo 48, § 2o, da Lei n. 9.394/96 estabelece que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente. Trata-se de prerrogativa, não de obrigação compulsória imposta às instituições.

A autonomia universitária, consagrada no artigo 207 da Constituição Federal, confere às universidades competência para estabelecer critérios próprios de revalidação, podendo inclusive abster-se de realizar tais procedimentos caso não atendam aos requisitos legais estabelecidos.

A Portaria n. 1.151/2023 do Ministério da Educação estabelece em seu artigo 1o, § 4o, que
"apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros"
.

Os elementos probatórios demonstram inequivocamente que a UNEMAT obteve conceito 2 no último CPC divulgado pelo MEC, situando-se abaixo do patamar mínimo exigido pela regulamentação. Tal circunstância constitui óbice intransponível ao pleito dos apelantes.

Quanto à alegada aplicabilidade da tramitação simplificada prevista na Resolução CNE n. 01/2022, verifica-se que esta pressupõe o atendimento aos requisitos básicos para revalidação. Os artigos 11 e 12 da referida resolução não afastam a necessidade de cumprimento dos critérios estabelecidos na Portaria n. 1.151/2023.

E
ste Tribunal já decidiu sobre o assunto:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CPC INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Laisa Campelo de Sousa contra sentença da 4a Vara Cível de Cáceres que denegou a segurança no mandado impetrado contra a Pró-Reitora da UNEMAT, pretendendo compelir a universidade a realizar, por tramitação simplificada, a revalidação de diploma de medicina expedido por instituição estrangeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a UNEMAT pode ser compelida a instaurar processo de revalidação simplificada de diploma estrangeiro, tendo em vista a ausência do Conceito Preliminar de Curso (CPC) mínimo exigido pela Portaria MEC no 1.151/2023, e se tal negativa configura violação à isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O art. 48, §2o, da L. no 9.394/1996 estabelece a possibilidade de revalidação por universidades públicas, mas não assegura direito subjetivo à revalidação simplificada.

4. A Portaria MEC no 1.151/2023, ao exigir CPC mínimo igual ou superior a 3, impõe condição objetiva para a revalidação, cuja inobservância inviabiliza o pedido.

5. A UNEMAT, com CPC igual a 2, não atende ao requisito normativo, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na negativa de tramitação.

6. A inclusão da instituição na Plataforma Carolina Bori não implica obrigação de processar pedidos em todas as modalidades, tampouco mitiga os requisitos legais.

7. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/1988 e reconhecida no Tema 599 do STJ, autoriza as universidades a estabelecerem critérios próprios para revalidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “A revalidação de diploma estrangeiro por tramitação simplificada depende do preenchimento dos requisitos objetivos previstos nas normas infralegais, sendo legítima a negativa da universidade pública que não atenda ao Conceito Preliminar de Curso mínimo, em observância à sua autonomia constitucional.”.

(TJMT, AC n. 1009978-46.2024.8.11.0006, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.6.2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. PORTARIA MEC No 1.151/2023. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado por médico formado no exterior, pleiteando a revalidação simplificada de seu diploma de Medicina, com fundamento na Portaria MEC no 1.151/2023 e na Resolução CNE no 01/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na existência ou não de direito líquido e certo à revalidação simplificada do diploma, considerando os limites impostos pela autonomia universitária das instituições de ensino superior.

III. Razões de decidir

3. A revalidação simplificada de diplomas de Medicina obtidos no exterior, conforme a Portaria MEC no 1.151/2023, exige que a instituição
revalidadora
atenda a requisitos mínimos, como conceito preliminar de curso (CPC) igual ou superior a 3, condição não atendida pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT.

4. A autonomia universitária, garantida pelo art. 48 da Lei no 9.394/1996, confere às universidades públicas competência para definir seus próprios critérios de revalidação, podendo adotar regulamentos internos ou mesmo optar por não realizar a revalidação.

5. O Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma a prerrogativa das universidades em estabelecer critérios próprios para revalidação de diplomas estrangeiros, não sendo exigível a adoção compulsória da sistemática simplificada.

6. Eventual descumprimento de prazos administrativos pela instituição
revalidadora
deve ser questionado por meio de procedimento específico junto ao Ministério da Educação, conforme art. 42, § 3o, da Portaria MEC no 1.151/2023.

7. Inexistindo direito líquido e certo passível de amparo por meio do mandado de segurança, não há fundamento para a concessão da ordem, especialmente porque a questão demanda dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A autonomia universitária confere às instituições de ensino superior competência para estabelecer seus próprios critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo inclusive se abster de analisar pedidos, caso inexistam regulamentações internas específicas".

(TJMT, AI em AC n. 1003702-96.2024.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20
.
2
.
2025
)

A pretensão mandamental exige a demonstração de direito líquido e certo, requisito não verificado na espécie. A UNEMAT encontra-se impossibilitada de realizar revalidações em virtude do não atendimento aos critérios objetivos estabelecidos pelo órgão regulador.

Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade coatora, que se limita a observar os parâmetros normativos vigentes.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025